Tribunal: TJMT
Processo: 0026599-76.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026599-76.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLAUDIO GUEDES DE SOUSA - CPF: 571.927.901-68 (RECORRIDO), JOAO RODRIGO GUEDES - CPF: 723.950.521-91 (RECORRIDO), FERNANDA MARANHAO DE LIMA - CPF: 027.991.361-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO SIMPLES – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO SERIA O RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA E NÃO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ORIGINAL – ADITAMENTO REALIZADO PARA CORREÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO AUTOR DO FATO E EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA ACUSAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO COMO ELEMENTO ESSENCIAL DA DENÚNCIA – REDIRECIONAMENTO DO POLO PASSIVO PARA O VERDADEIRO AUTOR DOS FATOS – ADITAMENTO QUE CONFIGURA NOVO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DO ADITAMENTO E A SENTENÇA CONDENATÓRIA INSUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

O recebimento de aditamento à denúncia interrompe o prazo prescricional quando importar em alteração substancial da acusação, mediante a inclusão de novos fatos, novo agente ou modificação relevante da imputação original.

A correta identificação do acusado constitui elemento essencial da denúncia, conforme previsto no art. 41 do Código de Processo Penal. O aditamento realizado para retificar a identificação do verdadeiro autor do crime, após descoberta de que havia fornecido falsa identidade quando da prisão em flagrante, representa alteração substancial da acusação.

“O aditamento da denúncia que traz modificação fática substancial, como a alteração do nome do denunciado devido à identificação falsa, enseja a interrupção da prescrição, conforme jurisprudência pacífica.” (AgRg no HC n. 883.617/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Não há que se falar em prescrição retroativa quando, considerando como marco interruptivo o recebimento do aditamento da denúncia (14.03.2024), não transcorreu o lapso temporal necessário (oito anos para condenação de quatro anos de reclusão, conforme art. 109, IV, do CP) até a prolação da sentença condenatória (03.10.2024).

Aplica-se o princípio "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza) quando o acusado, tendo fornecido identificação falsa, pretende se beneficiar desse ardil para obter a prescrição, especialmente considerando que o aditamento foi necessário justamente para corrigir o erro provocado por sua conduta.

Recurso em sentido estrito provido para afastar a prescrição retroativa e determinar o regular prosseguimento da execução da pena imposta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0026599-76.2014.8.11.0042, que julgou extinta a punibilidade de JOÃO RODRIGO GUEDES, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, alegando, em síntese, que o marco interruptivo da prescrição a ser considerado não seria o recebimento da denúncia original, mas sim o recebimento do aditamento da denúncia ocorrido em 14.03.2024, quando foi corrigida a identificação do acusado, sendo denunciado o verdadeiro autor dos fatos. Sustenta que, entre este marco interruptivo e a sentença condenatória, proferida em 03.10.2024, não transcorreu o prazo prescricional de 08 (oito) anos.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública defendeu a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o aditamento da denúncia apenas corrigiu irregularidades formais, como a identificação do acusado e a exclusão da majorante, não configurando alteração substancial da imputação que justificasse novo marco interruptivo da prescrição. (Id. 260031673)

Em sede de juízo de retratação, manteve inalterada a r. decisão de pronúncia pelos fundamentos fáticos e jurídicos expostos. (Id. 260031675)

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo
provimento
do recurso ministerial, assim sintetizando: (Id. 268951277)

Sumário
: Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público – Réu condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Decisão que reconheceu a prescrição retroativa e extinguiu a punibilidade de João Rodrigo Guedes, em razão da prescrição retroativa. Argumenta que o marco interruptivo da prescrição deve ser o recebimento do aditamento da denúncia e não o recebimento da denúncia original, pois inicialmente o acusado se apresentou falsamente com outro nome. Portanto, não houve prescrição retroativa entre o aditamento e a sentença condenatória.
No caso em questão, o aditamento da denúncia foi realizado para corrigir a identificação do réu. Alteração considerada substancial, pois envolve a correta identificação do acusado e a imputação do crime ao verdadeiro autor. Não ocorrência de prescrição retroativa entre o recebimento do aditamento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.
O aditamento da denúncia, que redirecionou a imputação do crime ao verdadeiro autor configurou alteração substancial da peça acusatória, sendo correto seu recebimento como marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, I, do Código Penal. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recebimento de aditamento substancial da denúncia interrompe o prazo prescricional. O redirecionamento do polo passivo, no caso concreto, não se limitou à correção de erro material, mas implicou modificação relevante dos elementos da imputação.
Parecer pelo PROVIMENTO do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da

5a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

A controvérsia cinge-se à definição do marco interruptivo da prescrição a ser considerado: se o recebimento da denúncia original (09.01.2014), como entendeu o juízo
a quo
, ou o recebimento do aditamento (14.03.2024), como sustenta o Ministério Público.

Após análise detida dos autos, constato que assiste razão ao recorrente, conforme fundamentos que passo a expor.

Da natureza do aditamento à denúncia e seus efeitos na prescrição

Inicialmente, é necessário estabelecer a natureza do aditamento realizado pelo Ministério Público na presente ação penal. Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o aditamento teve duas finalidades: (i) retificar o nome do acusado, que havia fornecido identificação falsa quando da prisão em flagrante; e (ii) alterar a capitulação legal, excluindo a majorante do emprego de arma branca em virtude de lei posterior mais benéfica ao réu.

No que concerne à primeira finalidade - a retificação do nome do acusado - impende destacar que não se trata de mero erro material ou formal, mas de alteração substancial da própria identidade do réu da ação penal. Originalmente, a denúncia foi oferecida e recebida em face de CLAUDIO GUEDES DE SOUZA, pessoa distinta do atual recorrido, JOÃO RODRIGO GUEDES.

Conforme demonstrado no aditamento da denúncia (ID 72240051), após o recebimento da exordial acusatória, o verdadeiro CLAUDIO GUEDES DE SOUZA compareceu à Defensoria Pública informando que havia um processo criminal contra ele, porém não era o autor do crime. Diante disso, foi realizado exame papiloscópico que comprovou que o indivíduo preso em flagrante pelo roubo havia fornecido falsa identificação, sendo seu verdadeiro nome JOÃO RODRIGO GUEDES.

Trata-se, portanto, de
erro na própria identificação do agente do delito, e não de mera retificação de qualificação.
Tal situação equivale a um redirecionamento da pretensão acusatória, pois a denúncia original foi recebida em face de pessoa diversa do verdadeiro autor do crime. Ainda que fisicamente o processado tenha sido o mesmo indivíduo, juridicamente a persecução penal foi inicialmente dirigida a outrem.

O exame papiloscópico foi realizado precisamente para confirmar que JOÃO RODRIGO GUEDES havia se apresentado falsamente como CLAUDIO GUEDES DE SOUZA, o que caracteriza o delito de falsa identidade (já prescrito quando do oferecimento do aditamento). Essa situação demonstra inequivocamente que não se tratou de mera correção de erro material, mas de substancial alteração no polo passivo da ação penal.

Do marco interruptivo da prescrição no caso concreto

O artigo 117, inciso I, do Código Penal estabelece que o recebimento da denúncia ou queixa interrompe o curso da prescrição. A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem firmado entendimento de que o aditamento à denúncia que implique alteração substancial da acusação possui o condão de interromper novamente o prazo prescricional.

No caso em análise, o aditamento representou substancial modificação da acusação ao redirecionar a imputação para o verdadeiro autor dos fatos, corrigindo erro na identificação do agente. Tal alteração é de natureza substancial e não meramente formal, pois a correta identificação do acusado constitui elemento essencial da denúncia, conforme prevê o art. 41 do Código de Processo Penal.

Recentemente, em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento da seguinte forma:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, em que se pleiteia a extinção da punibilidade por prescrição, sob o argumento de que o aditamento da denúncia para alterar o nome do sentenciado não seria causa interruptiva do prazo prescricional. 2. O réu foi condenado a 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação, após ser flagrado na posse de uma motocicleta furtada e ter se identificado falsamente perante a Polícia Civil. II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se o aditamento da denúncia, para alterar o nome do denunciado que se identificou falsamente, configura alteração substancial capaz de interromper o prazo prescricional. III. Razões de decidir

4. O aditamento da denúncia que traz modificação fática substancial, como a alteração do nome do denunciado devido à identificação falsa, enseja a interrupção da prescrição, conforme jurisprudência pacífica. 5. A alteração substancial na denúncia ocorreu em virtude da conduta do próprio réu, que se identificou falsamente, não podendo se beneficiar de sua própria torpeza. 6. A jurisprudência do STJ afirma que o recebimento do aditamento da denúncia, em casos de inovação substancial, é marco interruptivo do prazo prescricional. IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O aditamento da denúncia que altera substancialmente a identificação do denunciado interrompe o prazo prescricional. 2. A identificação falsa pelo réu não pode ser utilizada para beneficiar-se da prescrição. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 117, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1350483/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.727.601/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020.(AgRg no HC n. 883.617/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Ademais, conforme bem pontuado pelo órgão ministerial, não se pode ignorar o princípio
"nemo auditur propriam turpitudinem allegans",
isto é, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. No presente caso, o recorrido usou de subterfúgio para se identificar falsamente, culminando na denúncia em face de pessoa diversa. Não seria razoável permitir que o acusado se beneficiasse desse ardil para obter a prescrição, especialmente quando o aditamento foi necessário justamente para corrigir o erro provocado por sua conduta.

Da ausência de prescrição retroativa no caso concreto

Considerando que o marco interruptivo da prescrição deve ser o recebimento do aditamento da denúncia, ocorrido em 14.03.2024, e que a sentença condenatória foi prolatada em 03.10.2024, não transcorreu o lapso temporal necessário para a configuração da prescrição retroativa.

O recorrido foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 08 (oito) anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal. Entre o recebimento do aditamento e a sentença condenatória transcorreram aproximadamente 07 (sete) meses, período muito inferior ao necessário para a configuração da prescrição.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão recorrida e afastar o reconhecimento da prescrição retroativa, determinando o regular prosseguimento da execução da pena imposta ao recorrido JOÃO RODRIGO GUEDES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025